Tribunal: TJSP
Processo: 2349356-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa de bens do cônjuge para a penhora meação da própria devedora. Cabimento. Pretensão do exequente, ora agravante, restrita à pesquisa de bens para eventual penhora da quota-parte ou meação da própria executada sobre bens e ativos financeiros detidos e mantidos pelo seu cônjuge. Demonstração do casamento em

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa de bens do cônjuge para a penhora meação da própria devedora. Cabimento. Pretensão do exequente, ora agravante, restrita à pesquisa de bens para eventual penhora da quota-parte ou meação da própria executada sobre bens e ativos financeiros detidos e mantidos pelo seu cônjuge. Demonstração do casamento em regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil). Admissibilidade da pesquisa e eventual penhora. Ressalva-se ao cônjuge não executado a discussão sobre proteção de sua meação após sua ulterior intimação a respeito e por meio de via processual adequada. Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.